Tribunal: TJDFT
Processo: 0711297-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711297-97.2024.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS LOJISTAS DO COMÉRCIO DE BENS E SERVIÇOS ABRALOJAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ABRALOJAS. ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil” (tese fixada no julgamento do Tema 1.119 de Repercussão Geral). 1.1 Entretanto, a Suprema Corte ressalvou o entendimento firmado no paradigma quanto às associações genéricas e reconheceu a ilegitimidade ativa dessas entidades (ARE 1.339.496). Na fundamentação do voto, o Relator para o Acórdão, Min. André Mendonça, asseverou que a mera criação e registro da associação não impõem ou autorizam, no aspecto da atuação processual, a automática e autêntica legitimação ativa das associações”, sendo necessário para que se opere regularmente a substituição processual que a associação determine, minimamente, o seu objeto social, a partir do qual definido o conjunto de seus associados. 2. O objeto social da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS LOJISTAS DO COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS – ABRALOJAS é, em resumo, a defesa dos interesses dos segmentos do Comércio de Bens e Serviços. Ademais, podem ser associados pessoas naturais ou jurídicas de outras atividades econômicas, profissionais do Comércio de Bens e Serviços, microempreendedores, autônomos que queriam utilizar os produtos, serviços ou convênio. Desse modo, a impetrante se caracteriza como associação genérica, dada a impossibilidade de delimitação do conjunto de associados, visto que qualquer pessoa natural ou jurídica de qualquer atividade econômica pode se associar. 3. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida. Sentença cassada. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 371 e 18, ambos do CPC, e 21 da Lei 12.016/2009, porque não teriam sido consideradas as evidências dos autos que demonstram que a recorrente não se enquadra no conceito de associação genérica. Argumenta que a impetrante, ora recorrente, não abrange toda e qualquer pessoa física ou jurídica exercente de atividade econômica ou profissional, acrescentando que estaria comprovada a delimitação do objeto social da associação e a restrição quanto ao perfil dos associados; c) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, alegando que o acórdão recorrido contrariou entendimento firmado em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (Tema 1.119 do Supremo Tribunal Federal), ao não aplicar corretamente a tese de que não é necessária a comprovação nominal dos associados para fins de legitimidade ativa em mandado de segurança coletivo. No recurso extraordinário indica contrariedade aos artigos 5o, incisos XXI e LXX, alínea “b”, e 8o, inciso III, ambos da Constituição Federal, afirmando que o acórdão recorrido violou o direito de acesso à justiça e a legitimação das associações para defesa dos interesses de seus membros por meio de mandado de segurança coletivo, não tendo observado o tema 1119 do STF e o enunciado 629 da Súmula do STF. Repisa o argumento expendido no especial no sentido de que a recorrente não se enquadra no conceito de associação genérica. Defende a existência de repercussão geral. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO, OAB/PE 11.338. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Igual sorte colhe o especial no que tange ao indicado malferimento aos artigos 18, 371 e 927, inciso III, todos do CPC, e 21 da Lei 12.016/2009. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Desse modo, a impetrante se caracteriza como associação genérica, dada a impossibilidade de delimitação do conjunto de associados, visto que qualquer pessoa natural ou jurídica de qualquer atividade econômica pode se associar. Ademais, ao ser intimada a demonstrar quais de seus associados é contribuinte de ICMS/DF, a impetrante não trouxe nenhum comprovante (ID 67182291). Com base nesses fundamentos, pode-se afirmar que a pretensão da associação é obter provimento jurisdicional favorável para tentar ampliar a base de associados, utilizando o Poder Judiciário como mero órgão consultivo, apenas com o intuito de buscar vantagens financeiras, sem que haja uma lesão ou ameaça de lesão a direito. (ID 68908089). E infirmar tais assertivas demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, igualmente, não merece ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XXI e LXX, e 8o, inciso III, ambos da Constituição Federal, embora tenha a parte recorrente fundamentado a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, infirmar a conclusão do órgão colegiado no sentido de que “a impetrante se caracteriza como associação genérica, dada a impossibilidade de delimitação do conjunto de associados, visto que qualquer pessoa natural ou jurídica de qualquer atividade econômica pode se associar. Ademais, ao ser intimada a demonstrar quais de seus associados é contribuinte de ICMS/DF, a impetrante não trouxe nenhum comprovante (ID 67182291)” (ID 68908089), demandaria o reexame de todo o acervo fático-probatório dos autos o que esbarra o que é vedado nesta sede pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Por fim, quanto ao pedido de cadastramento em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017